Tribunal: TJSP
Processo: 0006774-89.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Execução Penal – Insurgência contra decisão que indefere progressão de regime – Avaliação interdisciplinar favorável à progressão – Demais elementos nos autos que demonstram a presença dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício – Recurso provido.